Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734138-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDA: CASA DE CARNES TEIXEIRA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. DUPLICATA. ACEITE E RECIBO. ASSINATURA DE EMPRESA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM A EXECUTADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ACEITE PELA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. 1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos econômicos da pessoa jurídica para o pagamento de eventuais custas processuais enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 2. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. 3. A aplicação da teoria da aparência não se demonstra adequada quando a discussão consiste na validade do aceite registrado por empresa completamente estranha à relação negocial existente entre as partes. 4. A comprovação de entrega e recebimento da mercadoria pelo devedor é imprescindível para que a duplicata possa ser considerada título certo, líquido e exigível. O credor não comprova que a mercadoria foi entregue à empresa devedora quando o recebimento é registrado por empresa diversa. 5. O título que carece de exigibilidade deve ser excluído da execução. 6. Apelação provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 13, §2o, da Lei 5.474/1968, porque as mercadorias foram entregues e aceitas pela recorrida. Acrescenta que, pela dinâmica das relações comerciais, não se exige que o aceite deva ser efetivamente realizado pelo proprietário da sociedade empresária. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR (OAB/DF 29.190) e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO (OAB/DF 29.145). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 13, §2o, da Lei 5.474/1968, pois as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou ser inviável a aplicação da teoria da aparência quando a comprovação de entrega e recebimento da mercadoria, fundamental para a validade da duplicata, foi registrado por empresa diversa. Já a parte recorrente se limita a afirmar que as mercadorias foram entregues e aceitas pela recorrida, e acrescenta que, pela dinâmica das relações comerciais, não se exige que o aceite deva ser efetivamente realizado pelo proprietário da sociedade empresária. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR (OAB/DF 29.190) e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO (OAB/DF 29.145). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015